Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749942-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONISMAR SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, EDWARD SILVA DAMASCENA, SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tonismar Silva Damascena contra a decisão proferida em ação de usucapião que indeferiu o requerimento de apresentação da planta e do memorial do imóvel após a citação e o intimou a comprovar a hipossuficiência financeira. Tonismar Silva Damascena afirma que exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 1, Lote 4A, Apartamento 105, Núcleo Bandeirante/DF, o qual foi cedido por Edward Silva Damascena e sua ex-esposa, Divânia Alves de Almeida. Relata que Edward Silva Damascena e sua ex-esposa, Divânia Alves de Almeida, divorciaram-se, bem como que o imóvel foi leiloado e arrematado por Sanclair Santana Torres. Menciona que ingressou com ação de usucapião perante o Juízo de Primeiro Grau, porém esse indeferiu o requerimento de apresentação da planta e do memorial do imóvel após a citação. Alega que não está na posse do imóvel usucapiendo, o que impossibilita a confecção da planta e do memorial descritivo neste momento processual. Argumenta que a apresentação da planta e do memorial do imóvel na petição inicial não é obrigatória, pois não se trata de condição de procedibilidade da ação de usucapião. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito sem a apresentação da planta e do memorial descritivo do imóvel. O preparo foi recolhido (id 66778771 e 66779376). Tonismar Silva Damascena foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Manifestação de Tonismar Silva Damascena em que defende o conhecimento de seu recurso (id 67293078). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil atual é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo – de instrumento ou retido. O Código de Processo Civil atual dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Tonismar Silva Damascena recorre da decisão indeferiu o requerimento de apresentação da planta e do memorial do imóvel após a citação. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. A menção à possibilidade de indeferimento da petição inicial não justifica a interposição de agravo de instrumento. Os fatos e os argumentos trazidos nas razões recursais podem ser apresentados em razões de apelação caso a petição inicial seja indeferida sem que ocorra a inutilidade do respectivo julgamento. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator